Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711945-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZIENE SOUZA MENDONCA DOS REIS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a prejudicialidade do recurso alegada nas contrarrazões (ID 16650380) bem como sobre os documentos apresentados pelo agravado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator